Tribunal: TJMT
Processo: 1049434-18.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049434-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INES CARLOS BARBOSA - CPF: 314.184.141-15 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o e. Relator com ressalva da majoração dos honorários sucumbenciais, os quais voto para manter o percentual fixado na decisão monocrática DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator apenas quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. No mérito, acompanho integralmente o voto para negar provimento ao agravo interno. Contudo, em consonância com o 1º Vogal, voto por manter o percentual dos honorários fixado na decisão monocrática, afastando a majoração prevista no dispositivo POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO (LC 654/2020) E POSTERIOR ALTERAÇÃO DE FAIXA DE ISENÇÃO (LC 700/2021). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora inativa contra decisão monocrática que manteve a improcedência de pedido de restituição de valores. A controvérsia envolve os descontos previdenciários realizados sob a égide da
LC nº 654/2020
, que tributava o excedente de um salário-mínimo, e a aplicação da regra de transição da
LC nº 700/2021
, que ampliou a isenção para proventos até R$ 9.000,00, fixando a incidência sobre o que superar R$ 3.300,00 a partir de agosto de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a constitucionalidade da incidência previdenciária sobre o excedente ao salário-mínimo em razão de déficit atuarial e se a transição entre as bases de cálculo estabelecidas pela
LC nº 654/2020
e pela
LC nº 700/2021
foi corretamente observada pelo ente público, respeitando a irretroatividade e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos conforme os parâmetros da EC nº 103/2019 e do art. 149, § 1º-A, da CF.

4. A documentação acostada revela que o MTPREV respeitou a sucessão de leis no tempo: aplicou a base de cálculo da
LC nº 654/2020
(excedente ao salário-mínimo) até julho de 2021 e, a partir de agosto de 2021, passou a observar a nova isenção parcial de R$ 3.300,00 trazida pela
LC nº 700/2021
.

5. O Supremo Tribunal Federal e este Colegiado consolidaram o entendimento de que tais cobranças, quando fundamentadas em déficit atuarial e autorizadas por lei específica, não configuram confisco nem violação à irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos que superem o salário-mínimo (LC nº 654/2020), desde que demonstrado déficit atuarial, conforme autoriza o art. 149, § 1º-A, da CF.

2.

A evolução legislativa promovida pela LC nº 700/2021, que elevou o patamar de isenção, deve ser aplicada prospectivamente, inexistindo direito à repetição de indébito referente ao período em que vigorava a base de cálculo anterior, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º-A; LC Estadual/MT nº 202/2004; LC Estadual/MT nº 654/2020; LC Estadual/MT nº 700/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
INÊS CARLOS BARBOSA
em face da Decisão Monocrática que, ao apreciar o Recurso Inominado interposto pela ora Agravante, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática padece de desacerto ao chancelar a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inatividade. Aduz que, por possuir rendimentos inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), gozaria de imunidade tributária parcial, não podendo a legislação estadual superveniente (LC nº 654/2020) retroagir para atingir situações consolidadas, sob pena de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da irredutibilidade de proventos. Alega, ainda, que os descontos incidiram sobre a totalidade de seus proventos.

A parte agravada, apesar de intimada (id. 294681896), não apresentou suas contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O Agravo Interno é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A essência do presente recurso colegiado cinge-se à reapreciação da Decisão Monocrática que confirmou a improcedência da demanda, reconhecendo a constitucionalidade e a legalidade dos descontos previdenciários efetuados nos proventos da Agravante em razão do déficit atuarial do RPPS/MT.

A controvérsia central do recurso reside na aferição da legalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor inativo após a EC nº 103/2019 e a LC Estadual nº 654/2020, especificamente no que tange à aplicação progressiva das isenções previstas nos §§ 5º e 10 do art. 2º da LC nº 202/2004.

No mérito, a análise detida dos autos e das razões recursais apresentadas pela Agravante não revela qualquer equívoco material ou erro de premissa jurídica que justifique a modificação do entendimento anteriormente proferido. A questão de fundo encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas, desde que observados os parâmetros constitucionais.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal passou a autorizar expressamente que, havendo déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo. No âmbito do Estado de Mato Grosso, tal autorização foi regulamentada pela Lei Complementar nº 654/2020, que instituiu o § 5º no art. 2º da LC nº 202/2004.

Contudo, é imperioso destacar a evolução legislativa que beneficiou a categoria dos servidores inativos. Através da Lei Complementar nº 700/2021, foi acrescido o § 10 ao art. 2º da LC nº 202/2004, o qual estabeleceu uma regra de transição mais favorável: para os casos em que o valor bruto dos proventos fosse de até R$ 9.000,00, a contribuição incidiria apenas sobre a parcela que superasse R$ 3.300,00.

Importante consignar que essa nova base de cálculo (R$ 3.300,00) passou a ser aplicada somente a partir de agosto de 2021. No período anterior, compreendido entre maio de 2020 e julho de 2021, aplicava-se estritamente o disposto no § 5º, ou seja, a incidência sobre o excedente a um salário-mínimo nacional.

Ao confrontar tais normas com as fichas financeiras acostadas no id. 270283368, verifica-se que o MTPREV agiu em observância à legalidade estrita. Os documentos demonstram que os descontos não incidiram sobre a "totalidade" dos proventos, mas sim sobre a base de cálculo reduzida de acordo com a vigência de cada norma: primeiro respeitando a isenção de um salário-mínimo e, posteriormente, a isenção de R$ 3.300,00.

Nesse sentido, a manutenção da decisão combatida é medida de rigor. A propósito, colaciono a jurisprudência consolidada deste Colegiado que ratifica tal entendimento:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LC/MT 654/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. DESCONTOS REALIZADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Havendo déficit atuarial do RPPS/MT, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que excede 1 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF e do art. 2º, §5º, da LC/MT nº 202/2004 (acrescido pela LC nº 654/2020)." (N.U 1037501-14.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 02/12/2025).

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. REGRA DO ART. 40, § 18, DA CF. EXCEÇÃO POR DÉFICIT ATUARIAL (ART. 149, § 1º-A, CF). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004, ART. 2º, II E § 5º (LC 654/2020). INCIDÊNCIA SOBRE O QUE SUPERA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO (STF). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Comprovada a observância das alíquotas e bases de cálculo legais nos holerites, mantém-se a improcedência do pedido de inexigibilidade e de restituição." (N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 30/09/2025).

Destarte, a pretensão da Agravante de reverter o julgamento de improcedência esbarra tanto na higidez constitucional das leis estaduais mencionadas quanto na realidade fática extraída de sua própria prova documental. A incidência tributária, tal como realizada, não configura confisco nem violação à irredutibilidade de proventos, mas sim o exercício regular do poder de tributar voltado à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário estadual.

A Decisão Monocrática merece, portanto, ser mantida em sua integralidade, sendo irrepreensíveis os fundamentos que confirmaram a improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão Monocrática proferida.

Em razão do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026